Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-03.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800845-03.2021.8.14.0000
PACIENTE: JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT

IMPETRADO: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, sobretudo, em razão de a manutenção da prisão preventiva ter sido determinada em sede de sentença condenatória, na qual, o Juízo
a quo
embasado em dados concretos dos autos, condenou o paciente pelo delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal).

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou demonstrada pelo fato de o
modus operandi
utilizado pelo paciente e o corréu para o cometimento do delito, ser revestido de maior ousadia, vez que estes adentraram em condomínio fechado, arrombaram a casa da vítima, subtraíram diversos objetos, em seguida venderam o produto do furto para receptadores e logo após se evadiram da localidade. O Juízo destacou ainda que o paciente, em que pese primário, reponde criminalmente por outro crime de Tráfico de Drogas na cidade de Benevides – Processo nº 0019486-93.2017.8.14.0006, no qual o mesmo estava em prisão domiciliar, obtida em 14/03/2018, quando cometeu o presente delito, o que demonstra grande indício de recalcitrância delitiva.

Insta salientar, que o fato de ter sido mantida a prisão cautelar em sede de sentença condenatória, em nada acarreta prejuízos ao paciente pelo fato de ter sido fixado como regime inicial de cumprimento de sua pena o semiaberto, pois, a quando do
decisum
aquele Juízo determinou que em caso de recurso, fosse expedida a Guia de Execução Provisória, sendo assim, a prisão passará ao regime semiaberto.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da necessidade de resguardar a ordem pública local, e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo, de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador

Belém/PA
, 04 de março de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
FERNANDO FLAVIO LOPES SILVA (OAB/PA n. 5.041)
, em favor de
JONATHA GIOVANE LIMA BITTENCOURT
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA
.

Consta da exordial do
writ
que o paciente foi condenado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 155, §4º, incisos I e IV, do CPB, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz que há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente.

Assevera que há ilegalidade em manter a prisão preventiva do paciente, quando este foi condenado a cumprir sua pena em regime inicial semiaberto.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do
writ
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem, para que o paciente possa recorrer da sentença em liberdade, com a aplicação de medidas cautelares que se fizerem necessárias.

O feito foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual apontou minha prevenção para o julgamento do
writ
, e determinou a redistribuição do feito sob a minha relatoria. (ID n. 4476160)

No ID n. 4476419, consta Certidão da Secretaria da Seção de Direito Penal informando a impossibilidade de dar cumprimento à determinação pois me encontrava, à época de Licença Médica.

Ato contínuo, o Des. Raimundo Holanda Reis, nos termos do § 2º, do art. 112, do RITJ/PA, analisou o pleito liminar,
indeferindo-o
, na mesma oportunidade determinou que fossem solicitadas as informações de estilo ao Juízo
a quo
, bem como que em seguida os autos fossem encaminhados à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer na condição de
custos legis
. (ID n. 4533315)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 4550074):

“(...) O paciente nos autos do Processo n° 0003981-27.2020.8.14.0501, em que responde por FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal), teve a sua prisão preventiva decretada, sendo que após regular instrução foi condenado, juntamente com outro agente, a uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, lhe sendo aplicado como regime inicial de cumprimento da pena o SEMIABERTO, tendo sido, na sentença, mantida a sua prisão preventiva e negado recorrer em liberdade.

Contra a negativa de apelar em liberdade o nobre impetrante ajuizou o writ, alegando ausência de fundamentação na decisão e que isso implicaria em sujeitar o paciente a regime mais severo que o da condenação.

Ao meu sentir não tem razão.

Em relação à alegada ausência de fundamentação, o impetrante, para tal, transcreve apenas parte da decisão. Ei-la na integra:

Nego ao condenado JONATHA GEOVANE LIMA BITTENCOURT recorrer em liberdade. A uma, se ficou preso em prol da ordem pública durante o encerramento da instrução, com muito mais razão após a condenação. A duas, o modus operandi da ação criminosa indica periculosidade do condenado. A três, é primário, mas responde por TRÁFICO DE DROGAS perante a Vara Criminal de Benevides — Processo n° 00194869320178140006. estando em prisão domiciliar, obtida em 14/03/2018, quando cometeu o presente delito, como visto em linhas passadas. Por tais motivos. láz-se necessária a manutenção de sua custódia cautelar para salvaguarda da ordem pública. Transitada em julgado a presente, lancem-se os nomes dos condenados no ROL DOS CULPADOS, fazendo-se as comunicações necessárias, inclusive aquelas de interesse estatístico, expedindo-se as respectivas GUIAS DE EXECUÇÃO. Em caso de recurso, as GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

Como se observa, a decisão está devidamente fundamentada.

No que se refere à alegação de que isso implicará em submissão à regime mais severo, também não procede, pois determinei, em caso de recurso, a expedição da GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA, ou seja, a prisão passará ao regime semiaberto. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 4578050).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente na sentença, negando a este o direito de recorrer em liberdade, na parte que interessa (Id n. 4474607):

“(...) Nego ao condenado JONATHA GEOVANE LIMA BITTENCOURT recorrer em liberdade. A uma, se ficou preso em prol da ordem pública durante o encerramento da instrução, com muito mais razão após a condenação. A duas, o modus operandi da ação criminosa indica periculosidade do condenado. A três, é primário, mas responde por TRÁFICO DE DROGAS perante a Vara Criminal de Benevides — Processo n° 00194869320178140006. estando em prisão domiciliar, obtida em 14/03/2018, quando cometeu o presente delito, como visto em linhas passadas. Por tais motivos. faz-se necessária a manutenção de sua custódia cautelar para salvaguarda da ordem pública.

Transitada em julgado a presente, lancem-se os nomes dos condenados no ROL DOS CULPADOS, fazendo-se as comunicações necessárias, inclusive aquelas de interesse estatístico, expedindo-se as respectivas GUIAS DE EXECUÇÃO. Em caso de recurso, as GUIAS DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. (...)”

Analisando a decisão suso transcrita proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso, sobretudo, em razão de a manutenção da prisão preventiva ter sido determinada em sede de sentença condenatória, na qual, o Juízo
a quo
embasado em dados concretos dos autos, condenou o paciente pelo delito de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV do Código Penal).

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública), restou demonstrada pelo fato de o
modus operandi
utilizado pelo paciente e o corréu para o cometimento do delito, ser revestido de maior ousadia, vez que estes adentraram em condomínio fechado, arrombaram a casa da vítima, subtraíram diversos objetos, em seguida venderam o produto do furto para receptadores e logo após se evadiram da localidade. O Juízo destacou ainda que o paciente, em que pese primário, reponde criminalmente por outro crime de Tráfico de Drogas na cidade de Benevides – Processo nº 0019486-93.2017.8.14.0006, no qual o mesmo estava em prisão domiciliar, obtida em 14/03/2018, quando cometeu o presente delito, o que demonstra grande indício de recalcitrância delitiva.

Insta salientar, que o fato de ter sido mantida a prisão cautelar em sede de sentença condenatória, em nada acarreta prejuízos ao paciente pelo fato de ter sido fixado como regime inicial de cumprimento de sua pena o semiaberto, pois, a quando do
decisum
aquele Juízo determinou que em caso de recurso, fosse expedida a Guia de Execução Provisória, sendo assim, a prisão passará ao regime semiaberto.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto preventivo por parte do Juízo
a quo
, de modo que a farta motivação firmada na decisão constritora, acerca da necessidade de resguardar a ordem pública local, e como a prisão preventiva se mostra necessária para garanti-la, demonstra a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP, sobretudo, de forma a garantir a credibilidade do Poder Judiciário.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que as condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

Belém/PA
, 02 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 05/03/2021